Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD. REQUISITOS PRESENTES. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. No caso, há que se reconhecer contradição no acórdão quanto ao ponto indicado nas razões recursais.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.